Tribunal: TJDFT
Processo: 0762423-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECURSO REPETITIVO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante alega erro material no acórdão dos embargos de declaração opostos anteriormente, uma vez que teria pontuado, em seu item 1 (ID 24239285), equivocadamente, a matéria objeto de irresignação, qual seja, suposta validade de cláusula contratual de tolerância e redução de multa fixada. Sustenta que, em verdade, os embargos de declaração anteriores se prestavam tão somente a sanar omissão relativa à ausência de fundamentação para a não aplicação ao presente caso da tese fixada no tema 1051, que consigna que o crédito sujeito à recuperação judicial é aquele cujo fato gerador tenha se dado em momento anterior ao pedido de recuperação.
4. Preceitua o art. 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC, aplicável no âmbito dos Juizados Especiais por força do art. 48, da Lei 9.099/95, que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos. Nesse ínterim, verifica-se, de fato, omissão do objurgado acórdão, porque silente quanto ao aludido precedente vinculante, o qual foi expressamente suscitado em embargos de declaração, o que se passa a analisar.
5. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (Tema 1051), publicado em 17/12/2020, fixou a seguinte tese: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. No particular, incontroverso que o inadimplemento contratual da construtora/embargante, consistente no intempestivo levantamento de gravame hipotecário sobre as unidades imobiliárias, isso é, o fato gerador da multa reclamada nesta demanda, deu-se em 26/01/2018, data limite para o cumprimento da obrigação. Assim, considerando que o deferimento da recuperação judicial datou de 19/08/2019, conforme decisão constante dos autos 0718798-87.2019.8.07.0015 (ID 16668885), tem-se que o crédito sub judice se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos exatos termos do precedente alhures destacado, cuja observância é obrigatória. Portanto, afasta-se o ponto do acórdão do recurso inominado que retira do juízo falimentar a competência para dispor sobre o crédito sob exame, por supostamente se constituir apenas após o trânsito em julgado (item 10 – ID 21458668).
6. Consigne-se que, consoante Supremo Tribunal Federal (Rcl 15724 AgR-ED), "são cabíveis embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que a decisão embargada seja reajustada de acordo com a jurisprudência firmada em teses que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça adotarem". Dessa maneira, desinfluente o fato de o tema repetitivo ter sido fixado supervenientemente ao acórdão do recurso inominado. Nesta mesma direção se posiciona este Tribunal de Justiça, a título ilustrativo: acórdão 1297437, 07123016820208070000, Relator: Roberto Freitas, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no DJE: 11/12/2020.
7. Desta feita, em razão da submissão deste crédito ao juízo da recuperação (juízo universal), sua execução nele se dará, na forma legal.
8. Acolho os presentes embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para determinar que o crédito resultante deste feito seja submetido aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser executado no juízo recuperacional, sendo apresentado ao administrador judicial para eventual habilitação, consoante plano de recuperação e classificação do crédito concursal, observadas as disposições legais.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.